Tribunal: TJBA
Processo: 8031511-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031511-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: VBPA AUDITORES E CONSULTORES LTDA e outros (7)

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE MOREIRA GARRIDO JUNIOR, SAMANTHA SANTANA GARRIDO, ADRIANO LINS PALMEIRA CARDOSO

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor. Recurso de agravo de instrumento. Ação pelo rito comum. Plano de saúde coletivo. Plano familiar. Reajuste abusivo de mensalidade. Limitação aos índices da ANS aplicável a planos individuais. Tutela antecipada recursal confirmada. Recurso conhecido e provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que postergou a análise do pedido liminar de recálculo das mensalidades de plano de saúde coletivo por adesão, para limitação do reajuste anual ao índice fixado pela ANS para planos individuais, sob o fundamento de necessidade de prévia manifestação da parte contrária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível, em sede de cognição sumária, a limitação do reajuste aplicado ao plano coletivo por adesão da parte autora, àquele fixado pela ANS para planos individuais, ante indícios de tratar-se de “falso coletivo”.

III. Razões de decidir

3. O contrato de plano de saúde, ainda que coletivo por adesão, submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ, admitindo a revisão judicial das cláusulas que imponham onerosidade excessiva ou desrespeitem o dever de informação.

4. A natureza bilateral e aleatória dos contratos de plano de saúde não afasta o controle de cláusulas abusivas, sobretudo nos contratos de adesão, em que o consumidor não dispõe de poder de negociação real.

5. Nos casos em que o plano coletivo por adesão apresenta número reduzido de beneficiários e ausência de vínculo efetivo com entidade de classe, configura-se hipótese de “falso coletivo”, admitindo-se sua equiparação, para fins de reajuste, aos contratos individuais, com incidência dos índices autorizados pela ANS.

6. O princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à saúde, previsto nos arts. 1º, III, e 6º da CF/1988, impõem interpretação protetiva ao consumidor, especialmente quando há indícios de reajuste abusivo, ausência de transparência e risco de comprometimento da continuidade do tratamento.

7. A planilha apresentada pela própria operadora, em outro processo envolvendo o mesmo contrato, revela aumento expressivamente superior ao autorizado pela ANS, reforçando a verossimilhança das alegações da parte autora.

8. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e risco de dano —, mostra-se cabível a concessão da tutela de urgência para limitar os reajustes àqueles fixados pela ANS, assegurando o equilíbrio contratual e a continuidade do acesso ao plano de saúde.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento conhecido e provido, para confirmar a antecipação da tutela recursal, determinando que a parte agravada proceda ao recálculo das mensalidades do contrato objeto da lide, a partir da parcela a vencer em junho de 2025, aplicando-se somente os reajustes anuais determinados pela ANS; no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento n°

8031511-88.2025.8.05.0000
, em que são agravantes
VBPA AUDITORES E CONSULTORES LTDA e outros

e agravada
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em conhecer e
D
AR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.